Tribunal: TJDFT
Processo: 0724618-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GUARDA EXERCIDA PELA AVÓ MATERNA. DIREITO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR COM A AVÓ PATERNA E COM IRMÃO. ESTUDO PSICOSSOCIAL. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO. SUPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS. NÃO CABIMENTO. MELHOR INTERESSE DO MENOR.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que restabeleceu a convivência da neta menor com a avó paterna, regulamentando as visitas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a suspensão do regime de visitas entre a menor e a avó paterna atende ao melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de visita dos avós encontra previsão no art. 1.589, parágrafo único, do Código Civil e deve ser exercido em conformidade com o melhor interesse da criança.
4. Estudo psicossocial e parecer ministerial indicaram que a menor, embora atendida em suas necessidades básicas sob a guarda da avó materna após o óbito da mãe, apresenta demandas psicoemocionais relacionadas à ruptura familiar, registrando desejo de retomar a convivência com a avó paterna e seu irmão.
5. O mesmo parecer técnico não identificou qualquer risco concreto na convivência da infante com sua avó paterna e apontou benefício para o desenvolvimento emocional da criança, recomendando a reaproximação como fator protetivo.
6. Dessa forma, a retomada dos contatos entre avó paterna e neta e entre irmãos estabelecida na sentença atende ao melhor interesse da menor, posto que fundamental para restabelecimento desses vínculos afetivos, inexistindo motivos relevantes para obstá-los.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A regulamentação da convivência de criança com seus avós exige a observância do melhor interesse do menor, a ser perscrutado em cada caso”.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227, caput; CC, art. 1.589, parágrafo único; ECA, art. 4o e 19.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2050186, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 24.09.2025; Acórdão no 1982973, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 25.03.2025; Acórdão no 1640860, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 16.11.2022.